Tribunal: TJDFT
Processo: 0744739-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA EM FACE DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA AO FEITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DOS DELITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. A Lei Maria da Penha é uma norma especialíssima de proteção à mulher em situações de vulnerabilidade decorrentes de relacionamentos familiares ou domésticos, não podendo ser aplicada de forma indistinta; e sim, somente quando se pressuponha uma situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade entre a vítima e o agressor. No caso dos autos, o entrevero havido entre o autor e a vítima não teve motivação de gênero, mas sim em razão da insubordinação do autor, que não acatar ordens no ambiente de trabalho, de sua superiora hierárquica.
2. Avaliadas as informações constantes dos autos, não há elementos que demonstrem a violência de gênero, mediante conduta que inferioriza a vítima unicamente pela sua condição de mulher, inexistindo condições de hipossuficiência ou vulnerabilidade a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília para o processamento e julgamento do feito.